Tribunal: TJPA
Processo: 0006223-82.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006223-82.2019.8.14.0051

APELANTE: JOSE ROBERTO MENDES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Roberto Mendes Santos contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, pela prática de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). O apelante pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas e irregularidade no reconhecimento pessoal, ou, alternativamente, o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo qualificado;
(ii) avaliar se a majorante do uso de arma de fogo deve ser afastada em razão da ausência de apreensão do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto, composto por depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais, prestados sob o crivo do contraditório, corroborando a materialidade e autoria delitiva. O depoimento das vítimas, elemento de especial relevância em crimes patrimoniais, foi harmônico, consistente e compatível com os demais elementos dos autos.

A ausência de formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal não invalida a condenação, uma vez que tal reconhecimento foi corroborado por outras provas testemunhais e circunstanciais.

A jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 14 do TJ-PA autorizam o reconhecimento da majorante de uso de arma de fogo sem apreensão ou perícia do objeto, desde que outros elementos probatórios comprovem sua utilização, como ocorre no caso, em que as vítimas relataram com clareza a grave ameaça exercida pelo corréu armado em conjunto com o apelante.

A pena foi fixada com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, sendo devidamente valorada a agravante da reincidência e aplicadas corretamente as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento das vítimas, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais.

O reconhecimento pessoal realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação, se corroborado por outras provas.

A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, bastando comprovação de seu uso por outros meios probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/02/2019, DJe 07/03/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 05/04/2019; STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/03/2020, DJe 13/03/2020; TJ-PA, Súmula 14.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por José Roberto Mendes Santos, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 21092735), o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de provas suficientes para a condenação, sustentando que o reconhecimento pessoal foi realizado de forma irregular, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, e que a condenação não pode subsistir ante a insuficiência de elementos que afastem o princípio do "in dubio pro reo"; (ii) alega que não há provas suficientes do uso de arma de fogo pelo recorrente, o que impede a aplicação da majorante do § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal. Assim, pleiteia a absolvição ou, alternativamente, o afastamento da referida causa de aumento de pena.

Em contrarrazões (ID nº 21092738), o Ministério Público do Estado do Pará refuta os argumentos da defesa, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, alegando que as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, bem como a configuração da causa de aumento de pena.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação (ID nº 21638028), opinando pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, com fundamento na robustez dos elementos probatórios constantes dos autos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta na denúncia que, no dia 24 de junho de 2019, por volta das 14h30, o apelante e outro denunciado, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram bens das vítimas, tendo abandonado a motocicleta subtraída nas proximidades do local do fato. A polícia militar foi acionada e efetuou a prisão dos acusados após a fuga.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa:

“(...) na data de 24 de junho de 2019, por volta das 14h30m, no Beco Eduardo Xavier, bairro Elcione Barbalho, neste Município, os denunciados JOSÉ ROBERTO MENDES SANTOS* ROSINALDO SANTOS DOS ANJOS, de comum acordo e mediante divisão de tarefas, mediante GRAVE AMEAÇA exercida pelo emprego de arna de fogo, subtraíram pertences das vítimas JOSÉ KENNEDY DE ASSUNÇÃO SILVA e MARIA MARLUCY NUNES CAMPOS. Narra-se que no dia, horário e local acima citados, as vitimas trafegavam em uma motocicleta marca YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, placa OFU 9449, COR PRETA, CHASSI 9C6KE1500C0068909, quando foram abordados pelos acusados os quais caminhavam em via pública, ocasião em que ROSINALDO SANTOS DOS ANJOS, portanto um revólver, calibre 38, apontou para as vítimas exigindo a motocicleta e a carteira porta-cédulas, a qual continha CPF, Licenciamento do Veículo e a quantia de R$40,00 (quarenta) reais. Após o crime, os denunciados abandonaram a motocicleta na esquina com a travessa "E", bairro Elcione Barbalho, em seguida empreenderam fuga pulando quintais de residências próximas. A Polícia Militar foi acionada e, em diligência, seguiram à residência da genitora do Acusado, José Roberto, o qual foi encontrado em um quarto, enquanto que Rosinaldo foi encontrado, se escondendo, embaixo de uma cama em outro cômodo na referida casa. Houve a prisão. Em sede Policial, os denunciados negaram a prática delitiva, alegando que desconhecem os motivos de estarem sendo imputadas tais acusações. A vitima informou que Acusado José Roberto preferiu no momento de sua prisão em flagrante: "TU VAI VER SÓ, QUANDO EU SAIR DE LÁ". Por todo o conjunto harmônico dos depoimentos e provas colhidas no caderno investigatório, resta comprovado a autoria e materialidade do crime pelo boletim de ocorrência ({1.04); pelo depoimento das testemunhas (f18.07/08/10)/ pelo depoimento das vítimas (fl.12/14) pelo termo de exibição e apreensão de objetos (fl. 06) e pelo auto de entrega do objetos subtraidos (£1.16). Agindo dessa forma, os Denunciados praticaram o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, conforme tipificado no artigo 157, S2º, II • S2°-A, I, do CPB (...)”.

Os acusados Rosivaldo Santos dos Anjos e José Roberto Mendes Santos foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB. Encerrada a instrução, adveio a prolação da sentença extinguindo a punibilidade de Rosivaldo Santos dos Anjos em razão de seu falecimento, e condenando o ora apelante José Roberto Mendes Santos pela prática do crime do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

A materialidade do crime encontra-se amplamente demonstrada nos autos, especialmente pelos seguintes elementos probatórios: auto de apreensão e restituição da motocicleta subtraída, que foi encontrada nas proximidades da residência do apelante; depoimentos das vítimas, José Kennedy de Assunção Silva e Maria Marlucy Nunes Campos, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que corroboram a dinâmica descrita na denúncia.

A autoria também foi confirmada pelos depoimentos coerentes e congruentes das vítimas e de testemunhas.

No que se refere à alegação de insuficiência de provas, entendo que não merece prosperar. A sentença baseou-se em um conjunto probatório sólido, composto por depoimentos da vítima e de testemunhas que corroboram a narrativa apresentada na fase investigativa e em juízo.

A vítima Maria Marlucy Nunes Campos afirmou em juízo:

"Que era esposa do Kennedy e que ia na escola resolver um problema da filhinha dele. Que já conhecia o Rosinaldo de vista. Que reconheceu o José Roberto assim que o viu agora e que não o conhecia antes e que essa situação foi a primeira que se depara com o José Roberto. Que estava na motocicleta com meu esposo e que eles vieram na direção da moto e quando chegou bem próximo eles abordaram. O José Roberto ficou na frente e o outro puxou a arma e colocou na cabeça dele. Que a arma estava com Rosinaldo. Que pediu pra gente sair da moto, pegou o capacete dele, botou a mão no bolso e tirou documento e celular e pediu o capacete da minha mão, pegou os capacetes, pegaram a moto. Eu lembro bem dele – José Roberto - porque ele olhava muito pra mim e estava de cara limpa. Que eles estancaram a moto perto da Fernando Guillon e saíram pulando e os meninos pegaram as motos e seguiram eles.

Já a vítima José Kennedy de Assunção Silva, em audiência narrou:

"Que eles iam andando de boa e que conhecia somente o Rosinaldo de vista, mas que no momento da abordagem não reconheceu ele. Que eles não estavam de rosto coberto. Que o José Roberto nunca tinha visto. Que mostraram uma arma de fogo e acredita que era um 38. Que pedem a moto, manda descer, metem a mão no bolso e fogem. Que vai nos amigos que ficam ali pertinho e saíram atrás deles e sem perder eles de vista. Que largam a moto e fogem a pé. Que reconheço que foram eles. Eles estavam pertinho de mim. Eu vi eles. Era eu que estava lá no momento do assalto. Tenho certeza.

As testemunhas Pablo Fabrício Miranda Leal e o policial Gerly Ferreira Pedroso confirmaram que o apelante foi capturado nas proximidades, em circunstâncias que reforçam sua autoria. O policial militar destacou que as vítimas reconheceram prontamente os acusados no local.

A testemunha Pablo Fabrício Miranda Leal declarou em juízo que:

“Eu não presenciei o assalto e vou falar sobre o que eu sei. Nós estava no ponto e ele vinha da casa dele com a esposa dele no sentido escola. O assalto aconteceu uns 50 ou 30 metros do ponto de mototáxi. Que o Kennedy chegou correndo até nós dizendo que tinha sido assaltado e eu e mais uns 6 ou 7 mototaxistas corremos e cercamos eles. E quando chegou perto da casa desse rapaz que tá aí – José Roberto – eles abandonaram a moto e começaram a pular muro e cerca e nesse momento já reuniu um monte de população querendo pegar eles e que depois soube que a polícia que entrou na casa deles.
Quando eles foram presos e mostrado para vítimas essas os reconheceram. Que a moto foi encontrada numa fixa de 10 metros de distância para a casa do José Roberto
”.

O policial militar, Gerly Ferreira Pedroso, testemunha ouvida em sede judicial, confirmou a participação do apelante no crime, descrevendo, de forma coerente e detalhada, como o acusado e seu comparsa foram detidos em flagrante, e como se deu a abordagem:

“Que a NIOP comunicou o abandono de uma moto e chegando ao local estava a vítima que nos informou os fatos e outras pessoas. Que o local onde encontraram a moto e o local em que teria acontecido o assalto seria distante. Que seria algumas quadras. Que a vítima era do sexo masculino e já tinha aglomerações nas redondezas e que viram dois elementos pulando quintais nas proximidades. Que os dois indivíduos foram apresentados para as duas vítimas. (...). Que fizeram as buscas e uma senhora me falou que os dois tinha pulado o quintal dela e entrado em uma casa e que identificaram os dois, estando uma dentro de casa e um outro na parte de fora embaixo de uma cama. Foram reconhecidos pela vítima e deram a certeza de que eram eles e encaminhados para a Delegacia. Que não os conhecia, nenhum dos dois. Que eles negaram tudo”.

Por sua vez, o acusado ao prestar depoimento em juízo, negou a prática delitiva.

Conforme se observa, os depoimentos são harmônicos e consistentes entre si, afastando qualquer dúvida razoável acerca da autoria do crime.

A defesa alega ausência de outros elementos probatórios além dos depoimentos das vítimas. Contudo, é pacífico na jurisprudência que, em crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, o depoimento das vítimas, quando coerente e corroborado por outros elementos, possui especial valor probatório, , como no caso em questão. A propósito,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "
Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que possuem algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que o depoimento apenas corroborou com as demais provas produzidas.

A defesa invoca a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal para invalidar o reconhecimento realizado. De fato, o dispositivo orienta que o reconhecimento de pessoas deve ser feito com o suspeito ao lado de outras pessoas semelhantes. No entanto, o reconhecimento de pessoas realizado fora do estrito cumprimento das formalidades legais não acarreta nulidade absoluta, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame.

Assim, não se trata de alegação apta a desconstituir a condenação do recorrente, vez que o édito condenatório se fundamentou tanto no depoimento das vítimas, tanto em sede inquisitorial como judicial, quanto no depoimento do policial colhido em juízo. Portanto, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento realizado, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência probatória.

Portanto, mantenho a condenação do apelante, considerando que há elementos suficientes nos autos que atestam a autoria e a materialidade do delito.

A defesa sustenta a inexistência de provas da utilização de arma de fogo pelo recorrente, argumentando que o objeto não foi apreendido e que as vítimas atribuíram a posse da arma ao corréu Rosivaldo.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, bastando que a utilização seja comprovada por outros meios, como o depoimento das vítimas. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o.depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

As vítimas, em seus relatos, foram enfáticas ao mencionar que a grave ameaça foi exercida mediante o uso de arma de fogo, elemento que não foi infirmado pela defesa. A participação conjunta do apelante no roubo, em ação coordenada com o corréu armado, sustenta a incidência da majorante.

No que concerne a dosimetria da pena, verifica-se que a pena foi fixada observando os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo adequadamente valorada a agravante da reincidência. A defesa não trouxe elementos que demonstrem erro ou desproporção na dosimetria.

A fixação da pena-base se deu em 4 anos, ou seja no mínimo legal. Na segunda fase, o juízo a quo apontou a nexistência de atenuantes, mas houve o reconhecimento da agravante de Reincidência, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. Ao passo que na terceira fase foram reconhecidas as causas de aumento de pena do concurso de agentes e utilização de arma de fogo, previstos no art. 157, § 2º, II e §2º-A do CP, sendo a pena exasperada em 1/3, pelo art. 157, § 2º, II do CP e, depois, em 2/3 pelo art. 157,§ 2º-A do CP, tornando a pena definitiva e final de José Roberto Mendes Santos em 10 (dez) anos de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Desse modo, entendo que a pena imposta ao recorrente foi devidamente motivada e atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como à gravidade concreta do delito, não havendo qualquer excesso ou ilegalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024